Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702890-83.2020.8.07.0005 AGRAVANTES: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADOS: EVA CRISTIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, IRINEU AFONSO DE OLIVEIRA, ADILENE AFONSO DE OLIVEIRA QUEIROZ, IRENILDA AFONSO DE OLIVEIRA ROCHA DESPACHO G44 BRASIL S.A e SALEEM AHMED ZAHEER se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018